Tribunal: TJDFT
Processo: 0764165-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRAZO. CONSULTA EM ATENÇÃO A SAÚDE AUDITIVA – MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CLASSIFICAÇÃO RISCO. VERDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISTO AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requereu, em sede de tutela recursal, a fixação de um prazo para o recorrido disponibilizar CONSULTA EM ATENÇÃO À SAUDE AUDITIVA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL. Requereu antecipação dos efeitos da tutela, o qual fora indeferido (ID 56121982). Esclarece que apresenta perda de audição por transtorno de condução e/ou neuro-sensorial e distúrbio visual não especificado, conforme documentos inseridos no Sistema de Regulação. Sustenta, como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer a reforma da sentença para que seja fixado o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação.

3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.

4. Gratuidade de justiça já deferida ao recorrente na decisão de ID 56121982.

5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 56269359.

6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

8. Compulsando os autos verifica-se que o recorrente é um paciente idoso, com 88 anos de idade, possuindo diagnósticos de distúrbio visual não especificado (necessita de óculos) e perda de audição por transtorno de condução e/ou neurossensorial (hipoacusia pior à direita há cerca de 2 anos, com perda auditiva do tipo neurossensorial de grau moderado, necessitando das consultas vindicadas para sua avaliação e tratamento, consoante documentos de ID 56047441. Assim, necessita, com urgência, da consulta pleiteada, conforme descrito nos documentos de ID 51729093.

9. Consta dos autos, ainda, que o recorrente está inserido no SISREG III para a realização das consultas em oftalmologia desde 09/09/2023 e consulta em atenção à saúde auditiva desde 04/04/2023, com prioridades clínicas AMARELO E VERDE, respectivamente.

10. Portanto, o recorrente está aguardando há mais de 5 (cinco) meses e 10 (dez) meses. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, do recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 22/06/2023, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma parcial da sentença para determinar que a consulta e seus desdobramentos sejam realizados prazo de 30 (trinta) dias, da publicação deste acórdão.

11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize ao recorrente CONSULTA EM ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GERAL, nos termos da prescrição médica e seus desdobramentos, no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.

13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.

14. Beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.